Tribunal: TJMT
Processo: 1033005-76.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033005-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ODAIR DE JESUS SILVA - CPF: 615.536.381-15 (AGRAVADO), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1033005-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ODAIR DE JESUS SILVA

Ementa
.
DIREITO PENAL E
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O Ministério Público interpôs agravo em execução penal contra decisão que, ao reconsiderar determinação anterior, manteve o apenado em regime aberto, apesar da unificação das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em saber se a unificação das penas, com a inclusão de nova condenação, impõe automaticamente a regressão do regime prisional, mesmo sem fato novo ou descumprimento das condições estabelecidas na progressão de regime anteriormente concedida.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de fato novo relevante para justificar a regressão, considerando que a condenação adicional já havia sido levada em conta na análise do regime prisional antes da unificação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
A unificação das penas, por si só, não enseja regressão de regime prisional quando a nova condenação já havia sido considerada para a progressão e não há fato novo ou descumprimento das condições do regime
”.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 118.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1033005-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ODAIR DE JESUS SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público em face de decisão prolatada pelo juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0011369-67.2009.8.11.0042, reconsiderou a decisão anterior e manteve o agravado em cumprimento de pena no regime aberto.

O Ministério Público sustenta que, diante da unificação das penas, deveria ser fixado o regime fechado, conforme determinado anteriormente pelo juízo da Execução Penal. Aduz que a reconsideração da decisão afronta os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, razão pela qual requer a reforma da decisão e o restabelecimento do regime fechado.

A defesa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso ministerial
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1033005-76.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta nos autos
do Processo Executivo de Pena nº 0011369-67.2009.8.11.0042
,
Odair de Jesus Silva
cumpre pena privativa de liberdade resultante da unificação de sete guias de execução penal, com condenações que somam mais de 28 anos de reclusão por crimes como roubo majorado, sequestro, associação criminosa e associação para o tráfico de drogas.

Em 1ª de junho de 2023, o agravante obteve progressão para o regime aberto, cumprindo as condições impostas pelo juízo da execução. No entanto, em 21 de agosto de 2023, foi juntada aos autos nova guia definitiva, referente à condenação na Ação Penal nº 0020306-11.2017.8.11.0002, que impôs pena em regime inicial fechado.

Diante disso, o juízo da Execução Penal, inicialmente, determinou a regressão ao regime fechado, mas, após analisar a compatibilidade entre a unificação das penas e a progressão concedida, reconsiderou a decisão e manteve o cumprimento da pena no regime aberto, por entender que a situação executória estava contemplada na pena imposta na nova guia.

O entendimento adotado pelo juízo da execução encontra respaldo no princípio da vedação ao retrocesso, bem como na necessidade de observância da situação concreta do apenado.

Não há elementos que indiquem descumprimento das condições impostas ou comportamento incompatível com o regime mais brando. Além disso, a progressão ao regime aberto foi concedida dentro dos parâmetros legais, não havendo ilegalidade na manutenção do benefício.

Dessa forma, inexiste justificativa plausível para reformar a decisão recorrida e determinar a regressão do regime.

Conforme bem apontado pela 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, as quais adoto como razões de decidir:

“
O órgão ministerial sustenta que a decisão agravada desconsiderou a necessidade de fixação do regime fechado, sob a alegação de que a unificação das penas do agravado resultaria em uma pena total incompatível com o regime aberto.

Todavia, verifica-se dos autos que a ação penal mencionada pelo agravante como fundamento para a alteração do regime prisional já constava no “atestado de pena provisório”, elaborado durante a execução provisória da pena.

Este mesmo atestado, inclusive, foi utilizado como base para a progressão de regime anteriormente concedida, evidenciando que não há fato novo ou superveniente apto a justificar a regressão para um regime mais gravoso.

Nos termos do artigo 118 da Lei n. 7.210/84, a regressão de regime prisional exige a ocorrência de falta grave ou a existência de nova condenação que impacte significativamente o cálculo da pena total.

No caso, porém, a condenação citada pelo agravante não representa uma alteração posterior ou substancial, já que foi considerada em momento anterior na análise do regime prisional.

Nesse sentido, insta salientar o que bem ponderou o juízo da execução penal (ID: 253451197):

Em análise detida ao feito extrai-se que o cálculo de pena acostado à mov. 189.1, ou seja, antes da decisão de progressão de regime, o penitente já possuía a pena total de 28 anos, 08 meses e 16 dias, bem como, já constava a última guia unificada.

Ora, se mostra desproporcional, neste momento, a fixação do regime fechado, eis que quando progrediu de regime, o memorial de pena já indicava a pena que foi unificada posteriormente à mov. 224.1.

Portanto, não há elementos nos autos que justifiquem a regressão para o regime fechado, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada que preserva o regime aberto do apenado
”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025